Tribunal: STF
Processo: AR 3050
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 4 E 37. INOCORRÊNCIA. PARÂMETRO PREVISTO EM DISPOSITIVO LEGAL VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



      Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Valinhos com o fim de desconstituir de acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na RCL 65.813, consoante a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA. VERBETE VINCULANTE N. 4. OBSERVÂNCIA. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 



    1. De acordo com o verbete vinculante n. 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    2. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    3. Havendo a autoridade reclamada admitido o pagamento do adicional de insalubridade a partir de base de cálculo prevista em lei federal, não está verificada ofensa aos verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula.



    4. Agravo interno desprovido” (doc. 6)



    Na petição inicial o Município funda seu pleito no art. 966, V, do CPC. Defendeu que a decisão rescindenda violou literal disposição de lei ao aplicar a Lei Federal 13.342/2016 para deferir adicional de insalubridade com base na remuneração do servidor público. Afirmou que a legislação municipal, que fixa o salário mínimo como base de cálculo, é a norma que deveria ter sido observada. Sustentou, ainda, que o STF, ao assim decidir, aplicou equivocadamente as Súmulas Vinculantes 4 e 37. Nesses termos, requereu a procedência do pedido.



    Em sede de preliminar de contestação, Betânia Aparecida Lima requereu a concessão da justiça gratuita (doc. 13). No mérito, sustentou, em síntese, a inexistência de violação manifesta à lei. Aduziu que diante do suposto conflito entre Legislação Federal e Municipal, no presente caso a primeira deveria prevalecer, porquanto é lei posterior e específica para os Agentes de Combate às Endemias. Afirmou que a decisão atacada, em observância ao art. 198, §5º, da Constituição, fez a devida aplicação da Lei 13.342/2016, que regulamenta as atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. E, consoante norma inserta no art. 22, XVI, da CF/88, é de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de profissões.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo o pleito de justiça gratuita, pois presentes os requisitos legais. Ultrapassada esta questão preliminar, passo ao exame do mérito.



    Nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil, a ação rescisória tem como escopo rescindir decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. Tal via processual reclama os seguintes pressupostos: a) sentença de mérito transitada em julgado; b) propositura no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão de mérito e, c) presença de uma das causas de rescindibilidade.



    De plano, impende consignar que a ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já debatidas à época da decisão que se quer ver desconstituída. A rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido, por sinal, é a antiga jurisprudência desta Corte, como se depreende dos seguintes precedentes:



    “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não e o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ 30/4/1992)



    "FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 236, § 3º, CRFB/88. JUÍZO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A falta de indicação da hipótese de cabimento da ação rescisória por si só já autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. O reexame de questões fático-probatórias e de legislação local é defeso a esta Corte em sede de ação rescisória. Destarte, não é possível tomar por aplicável lei do Estado do Rio de Janeiro diversa da que apontada no decisum rescindendo. 3. A violação à segurança jurídica e ao direito adquirido importa a verificação de confiança legítima a ser tutelada, não configurando pretexto apto a chancelar situações de tamanha e flagrante inconstitucionalidade como se observa no presente caso. O cenário posto em controvérsia evidencia violação direta ao preceituado pela ordem constitucional, especialmente quanto ao artigo 236, § 3º, da Constituição. 4. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída (AR 1.063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25/8/1995, AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 30/4/1992). 5. Agravo interno a que se nega provimento." (AR 2.729-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 19/02/2019)



    No caso sub examine, o Município assenta sua pretensão no artigo 966, V do Código, aduzindo que a decisão violou manifestamente norma jurídica. Ocorre que não merecem prosperar os argumentos que supostamente justificariam a violação. 



    Compulsando os autos, verifico que foi negado provimento à RCL 65.813 para afastar a incidência de adicional de insalubridade com base no salário mínimo e determinar a remuneração do servidor público como base de cálculo para o adicional de insalubridade. Assim, ao inverso do que sustentado, a decisão rescindenda é no sentido de, justamente, fazer valer o teor das Súmulas Vinculantes 4 e 37, bem como de respeitar a literal disposição da Lei Federal 13.342/2016. Com efeito, os aludidos enunciados sumulares possuem a seguinte redação, in verbis: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Ao deferir adicional de insalubridade com base na remuneração do servidor público, a decisão rescindenda afastou o salário mínimo como indexador para o adicional e aplicou ao caso concreto preceito legal preexistente. Assim, em conformidade com entendimento sumulado, assentou a impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo e, diante da inviabilidade da modificação da base de cálculo por decisão judicial, aplicou a Lei Federal 11.350/2006, alterada pela Lei 13.342/2016, que regulamenta especificamente a atividade dos Agentes Comunitários de Saúde.



    Nesse contexto, a pretensão do Município não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. A determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base do servidor decorreu de regulamentação legal expressa e específica para a atividade de agente comunitário de saúde exercida pela beneficiária da decisão. Nesse mesmo sentido, em casos semelhantes ao presente, transcrevo as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA. VERBETE VINCULANTE N. 4. OBSERVÂNCIA. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 



    1. De acordo com o verbete vinculante n. 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    2. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    3. Havendo a autoridade reclamada admitido o pagamento de adicional de insalubridade a partir de base de cálculo prevista em lei federal, não está verificada ofensa aos verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula.



    4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 65.813-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/8/2024).



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PARÂMETRO PREVISTO EM DISPOSITIVO LEGAL VIGENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (RCL 68.499, de minha relatoria, DJe de 30/8/2024)



    Destarte, afigura-se, por evidente, mais uma tentativa de rediscutir questões já analisadas e rechaçadas nos autos de origem sob o manto da coisa julgada na própria decisão que se quer rescindir. Deveras, a via rescisória não é sucedâneo recursal, tratando-se de meio autônomo de impugnação, por isso que no caso sub examine, resta patente a manifesta improcedência dos pleitos autorais.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de rescisão, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.



    Condeno o Município autor ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados nos percentuais mínimos sobre o valor atualizado da presente causa, observando a faixa inicial do § 3º, inciso I, e naquilo que exceder, o percentual mínimo prescrito na faixa subsequente, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º, e 5º, do Código de Processo Civil, cuja execução deverá ocorrer nas instâncias ordinárias.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente